Tribunal: TJBA
Processo: 8139571-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139571-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379/STJ. LEI Nº 10.931/2004. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco J. Safra S/A contra acórdão que limitou os juros moratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário, ao fundamento de que a taxa de 0,2913% ao dia, equivalente a aproximadamente 8,7% ao mês, revela-se abusiva em relação ao parâmetro de 1% ao mês admitido para contratos bancários. A instituição financeira sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que a natureza jurídica do título, regido pela Lei nº 10.931/2004, afastaria a incidência da Súmula 379 do STJ e permitiria a livre pactuação dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 379 do STJ à Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004; (ii) estabelecer se a estipulação de juros moratórios de 0,2913% ao dia pode ser limitada a 1% ao mês em razão da abusividade contratual; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de modo amplo e coerente a controvérsia devolvida ao Tribunal, ao reconhecer a necessidade de limitação dos juros moratórios pactuados em desconformidade com os parâmetros de equilíbrio contratual.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre instituições financeiras decorre da Súmula 297 do STJ e permite o controle de cláusulas que imponham obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A Lei nº 10.931/2004 disciplina a Cédula de Crédito Bancário, mas não estabelece limite específico para os juros de mora nem autoriza a imposição irrestrita de encargos em patamares abusivos.

A Súmula 379 do STJ limita os juros moratórios em contratos bancários a 1% ao mês, salvo legislação específica que fixe parâmetro diverso, hipótese não configurada pela Lei nº 10.931/2004 quanto aos juros de mora.

A fixação de juros moratórios em 0,2913% ao dia, correspondente a aproximadamente 8,7% ao mês, supera em quase nove vezes o parâmetro ordinário de 1% ao mês e evidencia onerosidade excessiva.

A discordância da instituição financeira com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à substituição dos recursos próprios destinados à reforma do julgado.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos elementos suscitados pela parte embargante, ainda que rejeitados os aclaratórios, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A Lei nº 10.931/2004 não afasta a incidência da Súmula 379 do STJ quando não estabelece parâmetro específico para os juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário. 2. O Código de Defesa do Consumidor autoriza o controle de cláusulas bancárias que imponham encargos moratórios abusivos ao consumidor. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, IV e § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 379; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8025173-66.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publicado em 19.12.2025; TJBA, Embargos de Declaração Cível nº 8038580-42.2023.8.05.0001.1.EDCiv, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publicado em 15.07.2024.